Tribunal: TJPA
Processo: 0819627-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819627-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO JOSE DE CARVALHO TAVARES

AGRAVADO: COOPERATIVA ECON CRED MUTUO SERV MEMBROS JUST TRAB MPT TERRIT NAC, PODER JUD FED MPU EST PA SC TSE STM NO DF SERV CORPO BOMB EST PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0819627-19.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: AUGUSTO JOSÉ DE CARVALHO TAVARES
(Adv. Daniela Farias Melo Alves; Talita Leal Tavares)

AGRAVADA: SICOOB CREDIJUSTRA – Cooperativa de Economia e Crédito
(Adv. Marília Ferraz Teixeira)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1º, DO CPC. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou liminarmente embargos à execução opostos nos próprios autos, sob fundamento de afronta ao art. 914, §1º, do CPC, determinando o prosseguimento da execução. O agravante sustenta tratar-se de vício formal sanável, requer a cassação da decisão para oportunização de regularização, além de pleitear efeito suspensivo e gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a protocolização dos embargos à execução nos autos principais, em inobservância ao art. 914, §1º, do CPC, configura vício insanável apto a ensejar rejeição liminar; (ii) estabelecer se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, pedido de sustação da execução e devolução de valores não analisado na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito, devendo o tribunal limitar-se às matérias efetivamente apreciadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

4.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito orientam o processo civil contemporâneo e impõem o aproveitamento dos atos processuais quando atingida sua finalidade e inexistente prejuízo às partes.

5.

A inobservância da forma prevista no art. 914, §1º, do CPC, consistente na ausência de autuação em apartado dos embargos à execução, não configura erro grosseiro, mas vício formal sanável, passível de correção mediante desentranhamento e distribuição por dependência.

6.

A rejeição liminar dos embargos, sem prévia oportunidade de regularização, revela formalismo excessivo e contraria os arts. 4º, 6º, 277 e 283, parágrafo único, do CPC.

7.

A jurisprudência do STJ admite o saneamento do vício decorrente da protocolização dos embargos nos autos principais, desde que tempestivamente apresentados, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

8.

O pedido de sustação da execução e de devolução de valores eventualmente bloqueados não pode ser apreciado, por não ter sido objeto da decisão agravada e por ausência de comprovação de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A protocolização dos embargos à execução nos autos principais, em desacordo com o art. 914, §1º, do CPC, constitui vício formal sanável, devendo o juiz oportunizar sua regularização mediante autuação em apartado, quando ausente prejuízo às partes.

2.

O tribunal, em agravo de instrumento, limita-se às matérias apreciadas na decisão agravada, sendo vedada a análise de questões não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 277, 283, parágrafo único, e 914, §1º. Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 11.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.687.782/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, DJEN 28.08.2025; TJPA, AI 0801337-87.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Augusto José de Carvalho Tavares
, em face de decisão proferida pelo (Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém), que – nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo nº

0811992-64.2019.8.14.0301) ajuizada por
SICOOB CREDIJUSTRA – Cooperativa de Economia e Crédito
– rejeitou liminarmente os embargos à execução apresentados pelo executado, sob o fundamento de que foram opostos nos próprios autos, em afronta ao art. 914, §1º, do CPC, determinando o prosseguimento da execução.

Inconformado com o
decisum
, sustenta o agravante, em resumo: que a rejeição liminar dos embargos à execução – opostos nos próprios autos – contraria a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito, porque o vício seria sanável e exigiria oportunização de regularização (arts. 188, 277, 317, 321 e 352 do CPC); invoca ainda o art. 1.015, par. ún., quanto ao cabimento do recurso, e precedentes jurisprudenciais.

Aduz, em complemento, existir risco de dano pela possibilidade de bloqueio de salários/proventos, verbas impenhoráveis (art. 833, IV, CPC), e requer efeito suspensivo para sustar a execução e liberar valores de natureza alimentar eventualmente constritos, além do deferimento da justiça gratuita.

Nesses termos, postula:

“1. A concessão de tutela antecipada e efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, sustando-se liminarmente a execução até o julgamento final do presente recurso, com a devolução ao agravante de eventual valor bloqueado em sua conta, oficiando-se ao Juízo a quo desta decisão. 2. Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão agravada, determinando ao Douto Juízo de origem que conceda prazo para o agravante providenciar o regular ajuizamento dos embargos à execução para garantia de seus direitos. 3. O deferimento do pedido de gratuidade de justiça, considerando a hipossuficiência financeira do agravante. 4. A intimação da agravada, por intermédio de seus advogados, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal”.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que os embargos à execução constituem ação autônoma sujeita a rito próprio e que a protocolização nos autos principais afronta o art. 914, §1º, do CPC, caracterizando vício grave e não sanável, razão pela qual seria incabível o recebimento da peça; sustenta, também, a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, pugnando pelo não conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, por seu desprovimento.

É o relatório.
Sem redação final.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se a protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da execução, e não em apartado, nos termos do art. 914, §1º, do CPC, configura vício insanável apto a ensejar sua rejeição liminar, ou se se trata de irregularidade formal passível de saneamento.

Em outras palavras, cumpre verificar se a inobservância da forma prevista para o manejo dos embargos à execução deve conduzir automaticamente à sua rejeição, ou se, à luz dos princípios que regem o processo civil contemporâneo, impõe-se oportunizar à parte a regularização do ato.

Pois bem. Assento, de plano, que é hipótese de ratificação da medida liminar deferida, a qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir, na fração de interesse:

“é possível a regularização da referida peça processual, em consonância com a instrumentalidade das formas e efetividade do processo.

A propósito, dispõe o artigo 277, CPC: "Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade."

Outrossim, o artigo 283, do mesmo diploma legal dispõe que: “O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte."(...)

a probabilidade de provimento do recurso se extrai,
primeiramente, da plausibilidade da tese de que o vício formal de oposição dos embargos seria sanável, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito, somado ao fato do risco de constrição sobre verbas de natureza salarial/proventos, as quais gozam de proteção legal expressa (art. 833, IV, CPC). (...)

A jurisprudência do e. STJ, é firme no sentido de que não se configura como erro grosseiro a interposição dos embargos à execução nos autos da ação de execução, podendo o vício ser
sanável
, senão veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 914, § 1º DO CPC. ERRO SANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, em que se discute a possibilidade de conhecimento e processamento de embargos à execução apresentados nos autos do próprio processo executivo, e não em autos apartados, conforme o art. 914, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao art. 914, § 1º, do CPC, configura erro grosseiro ou sanável.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem aplicou os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, entendendo que o erro não é grosseiro e pode ser sanado, desde que observado o prazo do recurso cabível.

4. A jurisprudência desta Corte orienta que, em respeito ao espírito do novo Código de Processo Civil, deve-se conceder prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.

5. A decisão agravada analisou detidamente todas as questões jurídicas postas, estando em conformidade com os precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.687.782/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2.
O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015
. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil,
não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução
tempestivamente opostos
- ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015
. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ. REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 11/9/2019.)

No mesmo sentido, já decidi em demanda similar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. VÍCIO SANÁVEL.
DESENTRANHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar ao juízo de origem a concessão de prazo à parte agravada para desentranhar embargos à execução protocolados nos autos principais, com posterior autuação por dependência. O agravante alega erro grosseiro e intempestividade na apresentação dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se o vício formal de protocolo dos embargos à execução nos autos principais impede o seu conhecimento e se a decisão monocrática que determinou o desentranhamento e autuação por dependência deveria ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A interposição dos embargos à execução nos autos da própria execução configura vício sanável, nos termos do art. 277 e do art. 283, parágrafo único, do CPC, não se tratando de erro grosseiro.

2.

A decisão agravada observou os princípios da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e do contraditório, ao determinar a regularização processual sem prejuízo à parte contrária.

3.

O crédito em execução possui natureza alimentar, conforme art. 85, § 14, do CPC e Súmula Vinculante 47 do STF, o que autoriza o levantamento de valores independentemente de caução, nos termos do art. 521, I, do CPC.

4.

O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, restando ausente motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É admissível o saneamento do vício formal decorrente da interposição dos embargos à execução nos autos principais, mediante desentranhamento e autuação por dependência, nos termos do art. 914, § 1º, do CPC, com observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 283, parágrafo único, 521, I, e 914, § 1º e art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 47; STJ, REsp 1807228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.09.2019; TJPA, AI 0813736-22.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29.08.2023. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801337-87.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/06/2025).

Por oportuno, no tocante ao pleito de sustar “liminarmente a execução até o julgamento final do presente recurso, com a devolução ao agravante de eventual valor bloqueado em sua conta, oficiando-se ao Juízo a quo desta decisão”, esclareço que não foi objeto da decisão agravada, não podendo, via de consequência, se neste momento apreciado, sob pena de supressão de instância. Ademais, reforço que sequer houve a comprovação de eventual valor bloqueado, em decorrência da ação executiva”.

Com efeito, reforço, que o ordenamento jurídico processual civil brasileiro orienta-se pelos princípios da
instrumentalidade das formas
e da
primazia do julgamento do mérito
, consagrados, dentre outros, nos arts. 4º, 6º, 277 e 283, parágrafo único, do CPC. O art. 277 dispõe que, quando a lei prescrever determinada forma sem cominar nulidade, o ato será considerado válido se, realizado de outro modo, alcançar sua finalidade.

Ademais, no caso dos autos, o agravante apresentou embargos à execução tempestivamente, porém os protocolizou nos autos principais da execução, e não em autos apartados por dependência, como estabelece o art. 914, §1º, do CPC.

Embora a exigência legal seja clara quanto à necessidade de autuação em apartado, a irregularidade verificada não comprometeu a compreensão do conteúdo da peça, tampouco causou prejuízo processual à parte adversa, que teve plena ciência das alegações e apresentou resistência.

Confrontando os argumentos das partes, entendo que a rejeição liminar dos embargos, sem oportunizar a regularização formal, revela-se medida excessivamente rigorosa, em descompasso com o modelo cooperativo do processo e com a diretriz de aproveitamento dos atos processuais. Trata-se de vício formal sanável, que poderia ser corrigido mediante determinação judicial de desentranhamento e autuação por dependência, preservando-se o contraditório e a ampla defesa.

Por derradeiro, ressalto, por outro lado, que o pedido de sustação da execução e de devolução de valores eventualmente bloqueados não pode ser apreciado neste agravo, por não ter sido objeto da decisão agravada e por ausência de comprovação de constrição, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, inciso XII, alínea “
d”,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
conheço, parcialmente, do recurso e, na parte conhecida, dou parcial provimento
ao presente Agravo de Instrumento, para ratificar a liminar deferida, que
determinou que o juízo de origem oportunizasse ao agravante a regularização formal da peça, com autuação em apartado, nos termos do art. 914, §1º, do CPC, prosseguindo-se com o regular processamento dos embargos.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/03/2026